Tribunal: TJBA
Processo: 8050367-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050367-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO PIMENTEL NUNES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: Direito bancário. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. Alegação de abusividade por capitalização diária de juros e taxa superior à média de mercado. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto é suspender os efeitos da mora, autorizar o depósito das parcelas incontroversas em juízo e excluir o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender a mora contratual, impedir a negativação do nome da parte autora e permitir o depósito das parcelas incontroversas.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros pactuada no contrato (25,73% ao ano) não se mostra abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (25,72% ao ano), afastando a probabilidade do direito.

4. A capitalização diária de juros está expressamente prevista no contrato e informada de forma clara, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite sua legalidade desde que respeitado o dever de informação ao consumidor. Ademais, a cláusula contratual apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que, nos termos do entendimento consolidado no REsp 973827/RS, corrobora a regularidade do ajuste.

5. A existência de cláusula contratual com capitalização e taxa de juros próxima à média de mercado não evidencia onerosidade excessiva ou abusividade manifesta.

6. O perigo de dano não se configura, pois a negativação do nome e a ameaça de busca e apreensão decorrem da inadimplência contratual e não constituem, por si só, fundamento suficiente para concessão da medida de urgência.

7. A concessão da tutela pleiteada importaria em antecipação do mérito da ação revisional, o que não se admite na ausência dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8050367-03.2025.8.05.0000
, em que é agravante
IGOR NASCIMENTO PIMENTEL NUNES

e agravado
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em julgar
PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.